Tribunal: TJDFT
Processo: 0743032-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0743032-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: PAO DE QUEIJO JC COMERCIO LTDA - ME, ANTONIO MARTINS DA SILVA, JOSE CLEMENTO NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Cível de Samambaia que, nos autos de execução de título extrajudicial n.o 0707107-94.2019.8.07.0009, determinou o desbloqueio de quantias penhoradas. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intimou-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. O prazo decorreu sem que a parte recorrida apresentasse as contrarrazões (ID 78129394). É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois manifestamente intempestiva a sua interposição, na data de 02/10/2025. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. No caso vertente, foi proferida a decisão de ID 246251645 (autos de origem), no dia 20/08/2023, que acolheu impugnação apresentada pela parte recorrida e determinou o desbloqueio dos valores penhorados. A referida decisão foi disponibilizada no DJe do dia 22/08/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 25/08/2025, consoante a certidão de ID 247306406. Além disso, em consulta ao sistema PJe de 1o Grau, constata-se que a expedição eletrônica de intimação ocorreu no dia 20/08/2025, às 17h05m. O sistema registrou ciência automaticamente do advogado da parte agravante, em 25/08/2025, à meia noite, considerando-se, desde então, intimado. Como os prazos são contados excluindo-se o dia do começo, na forma do artigo 224 do Código de Processo Civil, verifica-se que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219 do diploma processual, teve início no dia útil seguinte ao da publicação e ciência da decisão, ou seja, começou a fluir no dia 26/08/2025, com término em 01/09/2025 Entretanto, o presente recurso foi interposto somente em 2 de outubro de 2025, ou seja, praticamente um mês depois do fim do prazo recursal. Cumpre pontuar que, após pleito feito pelo ora recorrente no processo principal, foi proferida decisão cujo prazo para manifestação era 02/10/2025, no entanto, referida decisão trata de pedido da parte para envio de ofício a SUSEP, não tendo qualquer relação com os termos e fundamentos do presente agravo. Diante da manifesta intempestividade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, pois carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser intempestivo. Oficie-se o Juízo agravado da presente decisão. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador